Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CUMULADA COM REVISÃO DE DÍVIDA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE TÍTULO. EXECUÇÃO LASTREADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento à apelação contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que declarou a nulidade da escritura pública de confissão de dívida com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. 1.1. Em suas razões o embargante alega ter havido contradição e omissão no acórdão. 1.3. Assevera que o acórdão foi omisso porquanto não se manifestou acerca da inversão do ônus da prova. Alega que a inversão do ônus somente ocorreu com a sentença configurando em cerceamento de defesa. Sustenta a contradição no aresto, porquanto em nenhum momento houve simulação visando aparentar negócio diverso, pois o empréstimo ocorreu.

2. Da alegada omissão. 2.1. Quanto ao cerceamento de defesa, em face da alegação de surpresa em relação à inversão do ônus da prova, é necessário tecer que é dever da parte ré, com base no princípio da eventualidade, alegar todas as matérias de defesa, bem como juntar toda documentação necessária para comprovar suas alegações. 2.2. Ou seja, cabia a parte juntar prova de demonstrasse a evolução do valor da dívida constante no instrumento Particular de Confissão de Dívida, conforme artigo 373, inciso II do CPC, o que não foi feito. 2.3. Mesmo após o despacho saneador, a parte não agravou quanto ao possível indeferimento de produção de prova, portanto, não pode alegar ter sido colhido de surpresa. 2.4. Em verdade, o réu declarou estar “CIENTE da decisão de ID53085808 e, de acordo com o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC.”. 2.5. Por fim, ainda em sede de recurso de apelação, não comprovou o valor do débito. Ou seja, não juntou demonstrativo de evolução da dívida cobrada do autor.

3. Da alegada contradição. 3.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Ou seja, “não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). 3.2. Jurisprudência: “(...) a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a T., EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p.210). 3.3. Compulsando-se aos autos, nota-se não ter havido contradição interna na decisão atacada pelo embargante. 3.4. Logo, a ausência de contradição revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso.

4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.